Tribunal: TJDFT
Processo: 0728978-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que nomeou inventariante JAIANE SILVA NEGREIROS DE FARIA, mãe dos menores GABRIEL NEGREIROS FARIA e KAIO NEGREIROS FARIA, inventário de ONEZINA DE FARIAS. Os menores são filhos de Daniel de Farias, devedor de alimentos aos menores, daí que requereram a abertura do inventário com o intuito de obterem o pagamento da dívida alimentar. Eis o teor da decisão recorrida: “Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelos herdeiros ROZILENE, LUCIENE e DANIEL contra a Decisão de ID 195524943, sob o fundamento que não foi levada em consideração a petição de ID 194468888, na qual requer seja LUCIENE nomeada inventariante, ID 195847245. Contraditório pelos autores, ID 199827800. MPDFT se manifestou no ID 200342410. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. Assiste razão ao embargante, uma vez que foi formulado pedido para nomeação de LUCIENE como inventariante no ID 194468888, mas a decisão embargada não fez referência a tal pleito. Com efeito, os herdeiros não são autores neste processo, e, quando citados, pugnaram pelo arquivamento do feito, conforme petição de ID 185742164. Tais atitudes demonstram que não possuem interesse no célere andamento do processo de inventário, notadamente porque o herdeiro DANIEL é devedor de alimentos para os autores, os quais irão receber o pagamento oriundo do quinhão do referido herdeiro. Ademais, as alegações de ID 194468888 no sentido de que estão tendo dificuldades de venda do bem, somente demonstra que não têm qualquer compromisso com o presente inventário, já que não é possível sequer colocar a venda bem de falecido sem autorização judicial. Desta forma, tenho por sanada a omissão, contudo, mantenho no encargo da inventariança a representante dos autores, que são credores de um dos herdeiros. Portanto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão, e, no mérito indeferir o pedido de nomeação de LUCIENE como inventariante. Mantenho, no mais, íntegra a decisão prolatada. Publique-se. Intime-se.” Os Agravantes sustentam que não foi obedecida a ordem legal prevista no artigo 617 do CPC, sendo que a herdeira LUCIENE DE FARIA é que se encontra na posse e na administração do espólio (inciso II do art. 617). A um primeiro e provisório exame entendo de manter a decisão recorrida. De fato, o Código estabelece uma ordem para a nomeação de inventariante. Entretanto, diante de situação que indique a nomeação de outro herdeiro ou até mesmo de um terceiro, justifica-se plenamente a inobservância da gradação legal. No caso, o MM Juiz expôs na decisão recorrida que requerida a abertura de inventário pelos dois menores, os herdeiros pugnaram pelo arquivamento do feito, demonstrando desinteresse na continuação do inventário, o que, evidentemente, prejudica o direito dos credores da dívida alimentar, menores, perpetuando situação ilegal de não pagamento do débito de alimentos. Nesse caso, a nomeação de um dos herdeiros como inventariante, os mesmos que pugnaram pelo arquivamento do inventário, poderia causar prejuízos, o que poderá ser evitado com a inventariança nomeada pelo juiz. Assim, indefiro o pleito liminar, prevalecendo a decisão com continuidade do inventário até que a eg. Turma julgue o recurso. Intime-se. Comunique-se. Ouça-se o Ministério Público. Brasília, 21 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator